Tribunal: CARF
Processo: 19515.004999/2008-50
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SONIA DE QUEIROZ ACCIOLY
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-06
Data de publicação: 2022-10-25

Inteiro teor:
S2-C2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.004999/2008-50
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-009.330 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
06 de outubro de 2022
Recorrente
COMPANHIA METALÚRGICA PRADA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/09/2003 a 30/09/2003, 01/04/2004 a 30/04/2004
PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS.
Incide contribuição previdenciária sobre os pagamentos efetuados a titulo de
Participação nos lucros, efetuados em desacordo com a Lei no 10.101/00.
GANHOS EVENTUAIS. REMUNERAÇÃO.
A eventualidade não está relacionada à frequência ou à periodicidade com que
se paga determinada verba, mas à previsibilidade de seu pagamento. Assim, a
eventualidade está relacionada à ocorrência de caso fortuito.
RETROATIVIDADE BENIGNA. MULTA POR DESCUMPRIMENTO
DE OBRIGAÇÃO PRINCIPAL
A jurisprudência do STJ acolhe, de forma pacífica, a retroatividade benigna da
regra do art. 35 da Lei n° 8.212, de 1991. com a redação dada pela Lei n°
11.941. de 2009, que fixa o percentual máximo de multa moratória em 20%,
em relação aos lançamentos de ofício.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em conhecer do pedido
de aplicação da retroatividade benigna suscitado em memoriais, vencidos os conselheiros Sonia
de Queiroz Accioly (relatora) e Christiano Rocha Pinheiro; e no mérito, por unanimidade de
votos, dar provimento parcial ao recurso, para que se observe o cálculo da multa mais benéfica,
na forma do art. 35 da Lei 8.212/91, com a redação dada pela Lei 11.941/09, que fixa o
percentual máximo de multa em 20%. Os conselheiros Leonam Rocha de Medeiros, Thiago
Buschinelli Sorrentino e Martin da Silva Gesto votaram pelas conclusões.
(documento assinado digitalmente)
Mário Hermes Soares Campos - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly - Relatora

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.004999/2008-50
Fl. 694
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-009.330 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.004999/2008-50

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos (Presidente), Martin da Silva Gesto, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Ludmila
Mara Monteiro de Oliveira, Leonam Rocha de Medeiros, Thiago Buschinelli Sorrentino
(Suplente Convocado, ausente o Conselheiro Samis Antônio de Queiroz), Sonia de Queiroz
Accioly e Christiano Rocha Pinheiro.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário (fls. 519 e ss) interposto contra decisão da 13a
Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em São Paulo (fls. 502 e ss) que
manteve a autuação 37.021.355-6, em razão do não recolhimento de contribuições
previdenciárias patronais relativas à parte da empresa e ao financiamento dos benefícios
concedidos em razão de maior incidência da incapacidade laborativa decorrentes dos riscos
ambientais do trabalho, nas competências 09/2003 e 04/2004, abrangendo os empregados da
matriz e filiais, no valor de R$ 448.700,73 (quatrocentos e quarenta e oito mil e setecentos reais
e setenta e três centavos), consolidado em 26/08/2008, decorrentes de pagamentos a seus
empregados a título de Participação nos Lucros ou Resultados – PLR.
A R. decisão proferida pelo Colegiado de 1a Instância (fls. 502 e ss) analisou as
alegações apresentadas, abaixo reproduzidas, e manteve a autuação:
DA NOTIFICAÇÃO
1. Trata-se de Auto de Infração - AI n° 37.021.355-6, lavrado contra a empresa acima
identificada que, de acordo com o Relatório Fiscal de fls. 22/28, se refere a
contribuições previdenciárias patronais relativas à parte da empresa e ao financiamento
dos benefícios concedidos em razão de maior incidência da incapacidade laborativa
decorrentes dos riscos ambientais do trabalho, nas competências 09/2003 e 04/2004,
abrangendo os empregados da matriz e filiais, no valor de R$ 448.700,73 (quatrocentos
e quarenta e oito mil e setecentos reais e setenta e três centavos), consolidado em
26/08/2008.
1.1. Os lançamentos contidos no referido AI têm por base as remunerações apuradas
através «das folhas de pagamento digitalizadas dos empregados, abrangendo a
rubrica/provento “7l - PLR Lei 10.101/200” quanto a competência 09/2003 e a
rubrica/provento “160 - Lei 10101 AC 260304” na competência 04/2004.
2. O referido Relatório Fiscal informa, ainda, em síntese, a legislação de regência acerca
dos valores referentes à participação do empregado nos lucros ou resultados da empresa
- PLR (Decreto n° 3.048/99, art. 214, § 9°, X c/c Lei n° 10.101/00), e o que segue:
1 2.1. A constituição do crédito tributário consubstanciado no AI em questão, deveu-se
ao fato de, no tangente ao exercício de 2003, a supracitada empresa não ter alcançado o
Resultado Operacional mínimo estabelecido como condicionante, nos termos de Acordo
Coletivo de Trabalho, ao pagamento de participações nos lucros ou resultados aos seus
empregados. Tendo tal pagamento sido efetuado em desacordo com a legislação de
regência, restou desconfigurada a PLR e entendido pela autoridade fiscalizadora como
remuneração espontânea paga por liberalidade aos empregados.
2.2. Conforme carta enviada pela direção da Notificada à diretoria do Sindicato dos
Trabalhadores nas Indústrias Metalúrgicas, Mecânicas e de Material Elétrico de São
Paulo, Mogi das Cruzes e Região, anexa ao AI em questão, fica evidenciado e
caracterizado o reconhecimento da Notificada quanto ao fato de não ser devida a parcela
de PLR diante do não atingimento do Resultado Operacional estipulado nos Termos do
Acordo Coletivo firmado.
2.3. Em Termos de Aditamento aos Acordos Coletivos do Trabalho, assinados em data
posterior ao encerramento do exercício de 2003, não arquivados nos respectivos
Fl. 695
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-009.330 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.004999/2008-50

sindicatos, fica evidenciado o caráter de liberalidade dos pagamentos efetuados, uma
vez que as condições para o pagamento da PLR não foram adimplidas.
2.4. Os pagamentos das parcelas lançadas não resultaram de aferição de resultados ou
metas previamente estabelecidos, conforme exigido pela legislação de regência da PLR.
2.5. Às fls. 29/80 encontra-se planilha discriminativa da competência lançada,
estabelecimento da Notificada, código do trabalhador, nome do trabalhador, Nit e valor
do pagamento lançado.
2.6. Às fls. 82/86 constam documentos internos da Notificada acerca da rubrica e
pagamentos tratados no Al em apreço.
2.7. Às fls. 91/94 e 97/139, constam Termos de Acordo e Aditamentos de tais Acordos
Coletivos de Trabalho.
2.8. Às fls. 141/143 e 146/148 constam cópias do Razão Analítico da Impugnada -
conta: 2.1.3.01.05-PARTlC.NO RESULTADO (PLR) - e, às fls. 144/145 e 149/150 -
conta: 4.2.0.02.0l-P.L.R., esta de despesas gerais, onde constam de forma discriminada
os valores lançados por meio do Al sub examine.
3. Foram lavrados, adicionalmente, os, seguintes Autos de Infração:
- AI 37.021.354-8 - Contribuição de Segurados; '
- Al 37.153.252-3 - Contribuição para SEBRAE e INCRA;
- AI 37.153.254-0 - Contribuição para o FNDE e Sal. Educação;
- A1 37.153.253-1 - Obrigação Acessória; '
- AI 37.153.256-6 - Obrigação Acessória;
4. Em virtude da prática, ao menos em tese, de crime, foram emitidas Representações
Fiscais para Fins Penais - RFFP, referentes às tipificações a seguir:
- Sonegação de Contribuição Previdenciária - Art. 337-A, III do Código Penal;
- Falsificação de Documento Público - Art. 297, § 3°, 111 do Código Penal
5. Para o correto esclarecimento do contribuinte, também fazem parte do Al os anexos
IPC - Instruções para o Contribuinte; DAD - Discriminativo Analítico do Débito (que
contém bases de cálculo e contribuições em valores originários e em moedas da época);
DSD - Discriminativo Sintético do Débito (que contém as contribuições em valores
originários, os acréscimos legais, totais por competência e total geral); DSE -
Discriminativo Sintético por Estabelecimento; RL - Relatório de Lançamentos; FLD -
Fundamentos Legais do Débito; REPLEG - Relatório de Representantes Legais; e
Vínculos (fls. 02/13)
6. Às fls. 14/20, encontram-se cópias dos seguintes documentos: Mandados de
Procedimento Fiscal, TIAF - Termo de Início da Ação Fiscal, e TEAF - Termo de
Encerramento da Ação Fiscal, relativos ao procedimento realizado na empresa.
DA IMPUGNAÇÃO
7. Dentro do prazo regulamentar (conforme fls. 294), a empresa impugnou o
lançamento, por meio do instrumento de fls. 185/197, acompanhado dos documentos de
fls. 198/291 (procuração, Ata da Reunião do Conselho de Administração, Ata de
Assembleia Geral Extraordinária, cópias dos documentos dos substabelecidos, Termo
de .Aditamento ao Acordo Coletivo do Trabalho - Matriz, cópia do A1 lavrado e demais
documentos integrantes deste e Substabelecimento), alegando, em síntese, os
argumentos que se seguem:
7.1. Em 27.08.2003 foi firmado, entre a Impugnante e seus empregados, Termos de
Acordo Coletivo - TAC no qual forma previstas as regras atinentes ao pagamento de
participação nos lucros e resultados (PLR) relativa, ao ano-calendário de 2003.
Fl. 696
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-009.330 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.004999/2008-50

7.2. Tal Termo previa o pagamento de PLR no caso de a Impugnante apurar lucro no
referido período, podendo a verba ser majorada ou reduzida em razão do alcance das
metas pactuadas (por parte dos empregados) no programa de metas.
7.3. O resultado da Impugnante para o ano de 2003 foi prejudicado em virtude de crises
vivenciadas por seus dois maiores clientes.
7.4. Em virtude do resultado negativo da Impugnante, referido no item precedente, e
tendo em vista que o art. 6° do TAC reza que “na ocorrência de fatos que venham a
alterar significativamente as atividades da EMPRESA, com reflexos diretos sobre o
programa de metas, as partes retomarão as negociações, visando à revisão das condições
ora pactuadas", firmou-se o Termo de Aditamento ao TAC a partir do qual novos
parâmetros para o pagamento de PLR para o ano de referência foram firmados.
7.5. Entende a Impugnante pelo cancelamento do Al em virtude do previsto no texto
constitucional, art. 7°, XI, cuja regulação se deu, primeiro, pela MP n° 794/94 e que,
convertida em lei, ingressou no mundo jurídico pelo n° 10.101/01, em forma de lei
ordinária.
7.6. Ao citar trecho do normativo regulador de PLR, entende a Impugnante ser
plenamente possível que a participação paga aos empregados recaia sobre parcelas que
não correspondam a lucros e, ademais, que não há exigência de que seja estabelecido
prévio programa de metas para que os empregados façam jus ao percebimento da
referida parcela.
7.7. Conclui a Impugnante que, caso as partes optem pelo pagamento de PLR em razão
do cumprimento de determinado programa de metas, resultados ou prazos, a previsão
relativa à necessidade de tal programa ser pactuado previamente deve prever as
hipóteses para a sua revisão (alusão ao mencionado no item “7.4”).
7.8. Assim, em 26.03.2004, foi aditado o TAC para previsão de novos parâmetros para
o pagamento da PLR relativa ao ano de 2003. Tal revisão, aos olhos da lmpugnante, não
descaracteriza a natureza de tal verba e, antes pelo contrário, atende ao princípio da livre
negociação, inteligência maior da previsão contida no art. 2°, I, da Lei n° 10.101.
7.9. Pelo exposto, tendo a Impugnante pago a verba de PLR na conformidade com a lei
de regência, entende que esta não e' passível de integrar a base de cálculo das
contribuições. ,
7.10. Por fim, ainda que as parcelas pagas pela Impugnante a seus empregados não
pudesse ser caracterizada com PLR, o AI restaria improcedente por tratar-se de verba
paga a titulo de ganhos eventuais expressamente desvinculados do salário, conforme
previsto no art. 28, § 9°, “e ‘7’, da Lei 8.212/91.
7.11. Espera, pelo que expôs, que o A1 seja cancelado e o consequente crédito tributário
extinto.
O R. Acórdão Recorrido trouxe a seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 0l/O9/2003 a 30/09/2003, 01/04/2004 a 30/04/2004
PROGRAMA DE PARTICIPAÇÃO NOS
RESULTADOS: Integra o salário-de-contribuição a parcela recebida pelo segurado
empregado a título de participação nos lucros ou resultados da empresa,
quando paga ou creditada em desacordo com lei específica.
CONVENÇÃO
COLETIVA
/
ACORDO
COLETIVO
DE
TRABALHO.
INCAPACIDADE DE ALTERAR OBRIGAÇÕES DEFINIDAS EM LEI.
As Convenções Coletivas / Acordos Coletivos de Trabalho comprometem
empregadores e empregados, não possuindo capacidade de alterar as normas legais que
obrigam terceiros, ou de isentar o Contribuinte de suas obrigações definidas por Lei.
Lançamento Procedente
Fl. 697
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-009.330 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.004999/2008-50

Cientificado da decisão de 1a Instância, aos 12/02/2009 (fls. 516), o contribuinte
apresentou o presente recurso voluntário em 11/03/2009 (fls. 519 e ss), insurgindo-se contra o
lançamento ao fundamento de que, apesar de não ter apurado lucro em decorrência das graves
crises econômicas, de repercussão nacional, aditou o Termo de Acordo Coletivo em 26/03/2004,
fixando novos parâmetros e possibilitando o pagamento de PLR.
Assinala ser plenamente possível o pagamento de PLR sobre parcelas que não
correspondam a lucros.
Alternativamente, busca que os valores sejam concebidos como ganhos eventuais
e abonos desvinculados do salário, nos termos do art. 28, §9o, alínea ‘e’ e item ‘7’, da Lei
8.212/91.
Busca o cancelamento da autuação.
Em sede de memorais e sustentação oral, o Recorrente postulou pela redução da
multa aplicada considerada a retroação benigna.
Esta Relatora restou vencida no não conhecimento da alegação apresentada em
sede recursal, pela preclusão processual.
Esse, em síntese, o relatório.

Voto
Conselheira Sonia de Queiroz Accioly, Relatora.
Sendo tempestivo, conheço do recurso e passo ao seu exame.
Do Mérito.
O Recorrente alega que que apesar de não ter apurado lucro (em decorrência das
graves crises econômicas, de repercussão nacional), aditou o Termo de Acordo Coletivo em
26/03/2004, fixando novos parâmetros e possibilitando o pagamento de PLR.
Vejamos o que constou do Relatório Fiscal (fls. 24 e ss):
1.1 O crédito incluído neste Auto de Infração refere-se às contribuições previdenciárias
patronais relativas às rubricas “Empresa” e “Sat/Rat", devidas pela empresa Seguridade
Social, relativas às competências 09/2003 04/2004, abrangendo os empregados da
matriz e filiais, tendo sido apuradas durante a ação fiscal realizada no contribuinte,
sobre as remunerações lançadas através do (DW Levantamento PLR.
1.2 No Levantamento PLR foram lançadas as remunerações apuradas através das folhas
de pagamento digitalizadas dos empregados, as quais foram entregues à Fiscalização no
formato previsto pelo MANAD - Manual Normativo de Arquivos Digitais, abrangendo
a rubrica/provento “71 - PLR Lei 10101/2000” na competência 09/2003 e a
rubrica/provento “l60 - Lei 10101 AC 260304” na Competência 04/2004.
1.3 O RPS - Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo Decreto 3048/99 e
alterações posteriores, em seu Artigo 214, Parágrafo 9°., Inciso X, estabelece que não
integra o salário de contribuição, a participação do empregado nos lucros ou resultados
da empresa, quando paga ou creditada de acordo com lei específica
(...)
1.5 A constituição deste crédito previdenciário sobre pagamentos efetuados pela Prada a
título de PLR, deveu-se pelo fato de que relativamente ao exercício de 2003, a Prada
Fl. 698
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-009.330 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.004999/2008-50

não alcançou o Resultado Operacional mínimo estabelecido como condicionante nos
Termos de Acordo Coletivo de Trabalho (vide cópias em anexo), para pagamento de
participações nos lucros ou resultados aos seus empregados, ficando tais pagamentos
desamparados pelos preceitos da Lei 10.101 de 19/12/2000; e portanto, não se
caracterizando como PLR, mas sim como remuneração espontânea paga por
liberalidade aos empregados, mesmo diante do prejuízo operacional apurado.
1.6 Conforme cópia de carta anexa, encaminhada pela direção da Prada à diretoria do
Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias Metalúrgicas, Mecânicas e de Material
Elétrico de São Paulo, Mogi das Cruzes e Região, contra-notificando possível
deflagração de greve dos empregados em razão do não pagamento da 2o Parcela da PLR
referente ao exercício de 2003, fica evidenciado e caracterizado o reconhecimento da
Prada de que não era devido o pagamento da PLR. Diante do não atingimento do
Resultado Operacional (Lucro) estipulado no Termo de Acordo Coletivo firmado;
inclusive no que se refere ao pagamento da 1a Parcela a título de adiantamento.
1.7 As cópias anexas dos Termos de Aditamento aos Acordos Coletivos de Trabalho,
assinados em 26/03/2004 (no final do 3°. mês subsequente ao do encerramento do
exercício de 2003), mencionam que em razão do não atingimento do resultado
operacional da empresa que justificasse o pagamento da PLR e de que nem todas as
metas estabelecidas foram atingidas pelos empregados, a Prada faria pagamento aos
empregados, “POR LIBERALIDADE“, caracterizando a devida incidência da
contribuição previdenciária lançada neste Auto de Infração. Ressalte-se que nenhum dos
Termos de Aditamento apresentados, possuíam evidência de número de arquivo nos
respectivos Sindicatos, através de carimbo de registro chancelado no próprio Termo,
como feito no Termo de Acordo assinado inicialmente; e portanto, em desacordo com o
Artigo 2°. Parágrafo 2°. da Lei 10.101/2000.
1.8 A Lei 10.101/2000 em seu Artigo 2°., Parág. 1°., Inc. II, estabelece que programas
de metas, resultados e prazos devem ser pactuados “previamente” entre as partes,
devendo existir mecanismos de aferição das informações pertinentes ao cumprimento do
acordado; não autorizando que sejam efetuadas alterações dos parâmetros após
decorrido o exercício fiscal, ou até mesmo, a eliminação ou a desconsideração das
regras pré-definidas nos Acordos. Da mesma forma, a norma legal específica da PLR
torna essencial o atingimento dos parâmetros pré-estabelecidos nos Acordos prévios
negociados e formalizados. No caso dos pagamentos efetuados pela Prada, POR
LIBERALIDADE, através de valores fixos de acordo com as faixas salariais dos
empregados, os mesmos não resultaram de aferição de resultados ou metas, nem mesmo
foram previstos anteriormente, apenas sendo efetivados pela Prada, visando eliminar a
possibilidade de greve dos empregados.
Compreendida a fundamentação da autuação, vamos examinar do Acórdão
recorrido. Segundo documento de fls. 502 e ss:
9. Constam dos autos, fls. 97/139 e 215/218, Termos de Acordo, firmado entre a
Impugnante, matriz e filiais, e o Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias
Metalúrgicas, Mecânicas e de Material Elétrico (cuja base territorial sindical varia
conforme a região do domicilio da filial da Impugnante), nos quais, invariavelmente, em
sua cláusula segunda, vem estabelecida condição para, dependendo do resultado
operacional da Impugnada para o ano de 2003, ser considerado devido aos empregados
valor a título de participação nos resultados, vulgo PLR.
9.1. Conforme se depreende de tal cláusula, somente no caso de a lmpugnada atingir
resultado operacional superior a R$ 11.000.000,00 (onze milhões de reais) para o ano de
referência, é que passaria a ser devida a participação fixa de R$ 750,00 (setecentos e
cinquenta reais) por trabalhador. Ademais, para efeito do pagamento de tal verba,
previu-se, a título de antecipação, pagamento parcial, equivalente a R$ 400,00
(quatrocentos reais), em 15/09/2003 e, após a apuração das metas e do resultado
operacional da EMPRESA, o pagamento da parcela correspondente ao restante do valor
acordado, R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais), na data de 15/03/2004.
Fl. 699
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-009.330 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.004999/2008-50

9.2. Posteriormente, foi firmado, entre as mesmas partes integrantes dos Termos de
Acordo acima referenciados, Termos de Aditamento ao Acordo Coletivo de Trabalho,
dos quais constam, expressamente, nas considerações iniciais destes, os seguintes
dizeres:
CONSIDERANDO que a EMPRESA não obteve resultado operacional que justificasse
o pagamento, inexistindo lucro no ano contábil de 2003, fatos impeditivos para o
pagamento da segunda parcela no montante de R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais),
a título de PLR, bem como nem todos as metas estabelecidas foram atingidas pelos
EMPREGADOS. (grifamos)
9.3. Quanto ao conteúdo de tais aditamentos, em sua cláusula primeira, invariavelmente,
consta:
A EMPRESA pagará aos seus EMPREGADOS, por liberalidade, a título de
Participação dos Trabalhadores nos Lucros ou Resultados _
9.4. Pelo exposto até então, é de se ressaltar que o inciso I do art. 28 da Lei n° 8.212/91
conceitua o salário-de-contribuição como segue:
(...)
9.5. A incidência de contribuições previdenciárias somente pode ser afastada nas
hipóteses previstas no §9° do artigo 28, da Lei n° 8.212/91, que, no referente aos valores
pagos pela empresa a titulo de Participação nos Lucros ou Resultados, vem previsto e
condicionado na alínea “j”:
(...)
9.8. Assim, a Constituição Federal de .1988, apesar de desvincular expressamente a
PLR das verbas salariais, não é auto-aplicável, tendo em vista que a referida norma
veiculada no seu' artigo 7°, inciso Xl, não tem aplicabilidade imediata, dada a sua
eficácia limitada. Necessitava, pois, de regulamentação, que acabou acontecendo por
meio da Medida Provisória n° 794, de 29.12.94 e suas diversas reedições, até que, com
a Lei n° 10.101/2000, a matéria foi definitivamente regulamentada.
(...)
9.11. Desta sorte, exsurge como desarrazoada a interpretação trazida pela Impugnante
em sua defesa, item “2.6”, “(i)”, entendendo como “plenamente possível que a
participação paga aos empregados recaia sobre parcelas que não correspondam a
lucros”. A lei reguladora cuida específica, exclusiva e indubitavelmente da participação
dos trabalhadores nos lucros ou resultados da empresa. Não há como se interpretar de
oura forma o que tão claramente positivou o legislador ordinário.
9.12. Ademais, a inteligência das previsões constitucionais transcritas retro, meramente
reguladas pela Lei à qual estamos aludindo, objetiva possibilitar que os trabalhadores
possam participar dos resultados positivos das empresas. E norma que visa a beneficiar
e incentivar a “distribuição” dos bons frutos colhidos por estas com o concurso
daqueles. Até porquê, desnecessário lembrar, não haveria possibilidade legal nem,
tampouco, interesse dos trabalhadores em repartir eventuais resultados negativos da
atividade do empregador que, ao final, é a quem cumpre arcar com o risco do negócio.
9.13. Conclui-se, assim, cabalmente, que incorrendo a empresa em prejuízo contábil em
determinado exercício, não se poderá cogitar o pagamento de PLR aos empregados,
referente a este mesmo exercício, vez que a o resultado positivo, precedente necessário
para a existência de tal pagamento, não veio, sequer, a existir.
9.14. Cumpre ratificar, por derradeiro, que para entender-se por possibilitada a
percepção pelos empregados de PLR, faz-se indeclinável a verificação de sua premissa
primeira: resultado positivo da empresa para o exercício em questão.
9.15. Reforçando o entendimento exposto, temos que a participação do empregado no
lucro da empresa distingue-se da gratificação, pois aquele exige a existência de lucro no
final do exercicio para .seu pagamento, ou seja, havendo prejuizo na empresa, não se
Fl. 700
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-009.330 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.004999/2008-50

poderá distribuir algo que não existiu. Já gratificação, tem o significado de dar graças,
mostrar-se reconhecimento. É uma liberalidade do empregador.
(...)
9.17. Outra conclusão trazida pela Impugnante em sua defesa, transcrita no item “2.6”,
“(ii)', assevera que “não há exigência de que seja estabelecido prévio programa de metas
para que os empregados façam jus ao percebimento da PLR Com relação a tal assertiva,
tendo em vista o texto contido no art. 2°, § 1° (parte final), da Lei 10.101, parece-nos
bastante razoável tal interpretação.
9.18. Contudo, ainda que a lei possibilite a escolha de outros critérios e condições para
fins de aferição do cumprimento do acordado entre a empresa e os empregados quanto à
fixação dos direitos substantivos da participação destes nos resultados daquela, não
olvidemos da escolha feita pela Impugnante no Termo de Acordo, firmado por esta
junto ao Sindicato representativo de seus trabalhadores. Neste documento verifica-se,
em seu preâmbulo e em sua cláusula primeira, clareza meridiana quanto à adoção de
PROGRAMA DE METAS, para o ano de 2003, objetivando atender ao disposto na
aludida Lei (Lei n° 10.101), que regula a Participação dos Trabalhadores nos Lucros ou
Resultados da Empresas.
9.19. Assim, tendo a empresa optado pela adoção de Plano de Metas para o fim
específico do atendimento às regras previstas pela Lei 10.101, não há que se entender
como razoável a alegação da Impugnada, transcrita acima, nem, tampouco, o pagamento
de PLR em desacordo com o Plano de Metas convencionado pela Impugnante com seus
trabalhadores
(...)
9.20. Quanto à alegação da Impugnante no que concerne à previsão, na própria Lei
10.101, da possibilidade de revisão, parece-nos que a Impugnante interpretou tal
dispositivo de forma inapropriada.
(...)
9.22. Assim, quando a norma de regência refere-se à revisão, parece-nos que quis prever
prazos ou intervalos de tempo regulares nos quais os critérios convencionados seriam
revistos, não se referindo, contudo, à possibilidade de revisão quando da ocorrência
pontual de fatos ou eventos que tivessem o condão de inviabilizar o pagamento da
parcela sub examine, o PLR, ainda mais quando aqueles eventos têm reflexo direto
sobre condições previamente convencionadas e prejudiciais do direito à percepção da
dita parcela.
9.23. Entendemos, entretanto, possível e válida a cláusula constante do Termo de
Acordo firmado entre a Impugnante e o Sindicado representativo de seus trabalhadores
para a revisão das condições pactuadas no caso de sobrevir evento que altere a atividade
da empresa.
9.24. Cumpre ressaltar, contudo, que, ainda que possa ser revisto o Programa de Metas
acordado, para que se possa entender pela validade quanto ao pagamento da
participação aqui analisada, a revisão tem de ser tão prévia ao direito de percepção de
tal parcela quanto o próprio Programa de Metas, sob pena de, em caso contrário,
restarem inexoravelmente atacadas as regras claras e objetivas da fixação dos direitos
substantivos dos trabalhadores, tanto quanto, os mecanismos de aferição do acordado e,
por via oblíqua, o próprio regramento legal.
9.25. A Lei n° 10.101/00 é bastante clara quando, em seu art. 2°, § 1° dispõe que devem
constar dos instrumentos de negociação da PLR “mecanismos de aferição das
informações pertinentes ao cumprimento do acordado” e que os “critérios e condições”
devem ser “pactuados previamente”. Assim, é bastante claro, não havendo espaço para
dubiedade na interpretação, o acordo deve ser firmado em data anterior ao inicio do
periodo a que se referem os lucros e resultados, para que os participantes possam ter
ciência dos requisitos a serem adimplidos para fazerem jus ao pagamento a titulo de
participação nos lucros e, então, poderem direcionar seus esforços em tal sentido.
Fl. 701
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-009.330 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.004999/2008-50

(...)
9.27. Ademais, no presente caso, a empresa efetuou o pagamento a título de
participação nos resultados, sem que as metas estabelecidas nos acordos coletivos
firmados e anexos aos autos fossem atingidas, tanto no que diz respeito à Impugnante
quanto no tangente aos empregados.
9.28. Consoante transcrito no item “9.2” deste voto, nas considerações iniciais dos
Termos de Aditamento ao Acordo Coletivo - de Trabalho, reconhecem as partes
(Impugnante e Sindicato) que o resultado operacional capaz de propiciar o pagamento
da verba considerada pela Autoridade Fiscal como salário-de-contribuição (PLR), bem
como as metas estabelecidas para os empregados, não foram atingidos.
9.29. Nos mesmos aludidos documentos, resta incontroverso que, por liberalidade a
Impugnante decidiu pagar aos seus empregados valores á título de Participacão dos
Trabalhadores nos Lucros ou Resultados, alijando peremptoriamente o programa de
metas exigido pela Lei de regência (1 0.101) e, por via transversa, à própria Lei.
(...)
9.37. Por derradeiro, alega a Impugnante que os pagamentos efetuados, constituídos por
meio do crédito tributário em análise, vez que não se repetiram nos anos seguintes, em
não sendo considerados como PLR, deveriam ser considerados ganhos eventuais e, por
conseguinte, parcelas não componentes do salário-de-contribuição por força do previsto
no art. 28, § 9°, “e', “7°, da Lei 8.212.
9.38. Contudo, a pretensão da Impugnante não merece prosperar, tendo em vista que,
lançando olhar um quê mais acurado sobre o dispositivo utilizado por aquela para
embasar o seu intento, verificamos que a dicção legal é outra, senão vejamos:
(...)
9.399. Desta sorte, ressalte-se que, por tudo exposto no transcorrer deste voto, restou
claro que a intenção da Impugnante, expressa, inclusive, no texto dos acordos firmados,
foi a de efetuar o pagamento de parcelas aos seus empregados a título de PLR, que, em
consequência do desrespeito à legislação de regência, conforme bem demonstrado,
culminou descaracterizado como tal passando, por consequência prevista na mesma
legislação, a integrar o salário-de-contribuição.
9.40. E, assevere se, por último, que não cabe à Impugnante determinar a natureza ou
tratamento tributário a ser dado a esta ou-aquela parcela componente da remuneração de
seus trabalhadores. Cabe, isto sim, à lei tais definições, que devem ser por todos
observadas e, em caso de desrespeito ou burla, passam a ser aplicáveis as cominações
previstas para tais infrações.
A fls. 99 e ss, consta o Termo de Acordo do Programa de Participação nos
Resultados, para o exercício de 2003, donde se extrai as cláusulas abaixo reproduzidas:
CLÁUSULA PRIMEIRA Conforme dispõem o Parágrafo 1° e seus incisos I e II, do
artigo 2°, da Lei mencionada, as partes convencionam a adoção do PROGRAMA DE
METAS a seguir exposto, com vigência para o ano de 2003
CLÁUSULA SEGUNDA O valor fixo da participação nos resultados, pelo
cumprimento do PROGRAMA DE METAS abaixo, para o ano de 2003, é de R$ 750,00
conforme a seguinte tabela:
RESULTADO OPERACIONAL VALOR FIXO – R$
ATÉ R$ 11.000.000,00 NADA
Acima de R$ 11.000.000,00 R$ 750,00
(...)
O pagamento será feito em duas parcelas, sendo a primeira em 15/09/2.003, no valor de
R$ 400,00 (quatrocentos reais), a título de antecipação.
Fl. 702
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2202-009.330 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.004999/2008-50

A parcela correspondente ao restante será paga em 15/03/2004;`após a apuração das
metas e do resultado operacional da EMPRESA.
(...)
Para fins do presente acordo entende-se como Resultado Operacional o valor Lucro
Bruto após a dedução das seguintes Despesas Operacionais com :Vendas Gerais e
Administrativas, Depreciação e Amortização e o próprio débito da Participação dos
Trabalhadores nos Lucros ou Resultados das Empresas relativo ao exercício de
competência, valores estes que estarão contidos na Demonstração de Resultado em
31/12/2003 do balanço auditado.
(...)
CLÁUSULA SEXTA - A participação pactuada na forma das cláusulas antecedentes
aqui descritas não substitui ou complementa a remuneração devida a qualquer
empregado, nem constitui base de incidência de qualquer encargo trabalhista ou
previdenciário, não se lhes aplicando o princípio da habitualidade, conforme dispõe o
artigo 3°, da citada Lei.
Parágrafo Primeiro - Qualquer mudança na legislação o que resulte em prejuízo para as
partes ora pactuantes, juntas ou separadamente, notadamente quanto à criação de
encargos trabalhistas ou previdenciários , será motivo determinante para o seu
rompimento ou alterações nas condições ora ajustadas, não cabendo às partes
indenização a qualquer título.
27/08/2003
Posteriormente - não com lastro na cláusula 6a mas ante a ausência de apuração de
resultado positivo -, o Recorrente promoveu um aditamento ao Termo de Acordo (fls. 109 e ss),
nos seguintes termos:
CONSIDERANDO que o Acordo Coletivo de Trabalho firmado em 04.09.2003
objetivou regular a questão da Participação dos Trabalhadores nos Lucros ou Resultados
da EMPRESA, com fulcro no artigo 7°, inciso XI, da Constituição da República
Federativa do Brasil, através de um conjunto de metas a serem atingidas;
CONSIDERANDO que a Participação dos Trabalhadores nos Lucros ou Resultados
tratar-se-ia de evento futuro e condicionado ao cumprimento das metas estabelecidas e
também do . resultado operacional da EMPRESA que justificasse o pagamento;`
CONSIDERANDO que a EMPRESA não obteve resultado operacional que justificasse
o pagamento, inexistindo lucro no ano contábil de 2003, fatos impeditivos para o
pagamento da segunda parcela, no montante de R$ 350,00 (trezentos e cinqüenta reais),
a título PLR bem como nem todas as metas estabelecidas foram atingidas pelos
EMPREGADOS
As partes vêm celebrar o presente aditamento ao Termo de Acordo firmado em 4 de
setembro de 2003, que se regerá pelas seguintes cláusulas:
CLAUSULA PRIMEIRA: A EMPRESA pagará aos seus EMPREGADOS ativos em
19/03/2004, por liberalidade, a título de Participação dos Trabalhadores nos Lucros ou
Resultados a quantia de R$ 200,00 (duzentos reais).
26/03/2004
Como se observa, o Termo de Acordo previa pagamento de valor consoante
programa de metas disposto na cláusula terceira do TAC, e mais um valor fixo, tudo por conta do
resultado operacional positivo do Recorrente (lucro bruto), para o exercício de 2003.
Entretanto, no período, o Recorrente auferiu prejuízo, sendo certo que não
havendo lucros não haveria o que partilhar a esse título, em razão da própria natureza jurídica do
instituto PLR conforme disposto no acordo.
Fl. 703
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2202-009.330 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.004999/2008-50

A ocorrência de resultados empresariais econômico-financeiros positivos
constituía pré-requisito básico e eliminatório à participação, conforme dispunha o TAC.
A participação nos lucros ou resultados, regida pelas disposições da Lei no
10.101/00, requer, por óbvio, que sejam apurados lucros ou resultados pela pessoa jurídica aptos
a serem distribuídos aos trabalhadores. Nesse sentido, o Acórdão 2202-006.005, de 05/02/2020,
relatado pelo Conselheiro Ronnie Soares Anderson.
Extrai-se do Acórdão supra mencionado o trecho abaixo reproduzido:
Por sua vez, a participação nos lucros ou resultados, regida pelas disposições da Lei no
10.101/00, requer, por óbvio, que sejam apurados lucros ou resultados pela pessoa
jurídica aptos a serem distribuídos aos trabalhadores. No particular, a empresa operava
com prejuízo, e não foram demonstrados contabilmente os resultados que poderiam dar
suporte aos pagamentos em questão
No presente caso, a empresa operava com prejuízo, e não foram demonstrados
contabilmente os resultados que poderiam dar suporte aos pagamentos em questão.
Sendo assim, o aditamento celebrado em março de 2004 não poderia ter o condão
de alterar os pré-requisitos materiais ao pagamento, mesmo que mantida a denominação ao
valores pagos.
A natureza jurídica dos valores pagos, consideradas as cláusulas do TAC,
independe da denominação dada pelo empregador.
Doutro lado e mesmo que assim não fosse, a Lei 10.101/00 estabelece a
necessária fixação prévia de metas, resultados e prazos, de forma a restar inconteste que o pacto
e seu aditamento devam ser firmados antes do pagamento a que se refere o Acordo.
O “aditamento” firmado em março de 2004, além de desnaturar a verba paga,
afastando pré-requisito qual seja o lucro, foi celebrado em exercício posterior àquele relativo ao
TAC, travestindo-se de verdadeira verba remuneratória.
Observa-se, por fim, correta a fundamentação do R. Acórdão, quando afasta a
alegação alternativa de que os pagamentos foram recebidos a títulos de ganhos eventuais,
desvinculados do salário.
Ora, primeiramente, é preciso ressaltar que os pagamentos determinados em
aditamento eram intencionalmente relacionados com os resultados auferidos pelo Recorrente.
Não eram participação nos lucros, já que o exercício não contabilizou lucro operacional.
Entretanto, estavam diretamente vinculados a metas estabelecidas inicialmente.
Doutro lado, a eventualidade não está relacionada à frequência ou à periodicidade
com que se paga determinada verba, mas à previsibilidade de seu pagamento.
A eventualidade está relacionada à ocorrência de caso fortuito, situação diversa da
que se apresenta nos autos em exame.
Não se está diante de circunstância aleatória, imprevisível ou incerta , uma vez
que existia uma expectativa de receber o PLR.
Dessa forma, em que pese os argumentos da defesa, há se reconhecer o caráter
remuneratório dos valores pagos em decorrência de acordos firmados entre empregador e
empregado, devidamente lançados pela Autoridade Fiscal.
Com lastro na jurisprudência acima reproduzida, e nos fundamentos do R.
Acórdão Recorrido, somente nos cumpre manter as autuações pelas obrigações principais.
Fl. 704
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2202-009.330 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.004999/2008-50

Por fim, quanto à jurisprudência e à doutrina trazida aos autos, é de se observar o
disposto no artigo 506 da Lei 13.105/2015, o novo Código de Processo Civil, o qual estabelece
que a “sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não prejudicando terceiros".
Não sendo parte nos litígios objetos dos Acórdãos, o interessado não pode usufruir dos efeitos
das sentenças ali prolatadas, posto que os efeitos são "inter partes” e não "erga omnes”.
Com isso, as decisões administrativas, mesmo que reiteradas, doutrina e também a
jurisprudência não têm efeito vinculante em relação às decisões proferidas pelos Órgãos
Julgadores Administrativos, não sendo normas complementares, como as tratadas o art. 100 do
CTN, motivo pelo qual não vinculam as decisões das instâncias julgadoras
Da Retroatividade Benigna
Quanto ao pedido relativo à aplicação das disposições da Lei 11.941/09 no cálculo
da exação, necessário ressaltar que essa matéria estava sujeita à observância da Súmula CARF no
119, revogada pela 2a Turma da CSRF em sessão de 06/08/2021, conforme Ata da Sessão
Extraordinária de 06/08/2021, DOU de 16/08/2021.
Em verdade, a jurisprudência do STJ pacificou a matéria conferindo tratamento
diverso do preconizado naquele enunciado sumular, o que resultou seu cancelamento.
Por sua vez, a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional já incluiu o tema em lista
de dispensa de contestar e recorrer do tema 1.26, alínea ‘c’, com amparo nas conclusões do
Parecer SEI no 11.315/220/ME e Nota SEI no 27/2019/CRJ/PGACET/PGFN-ME, nos seguintes
termos:
Tema 1.26
c) Retroatividade benéfica da multa moratória prevista no art. 35 da Lei n° 8.212/1991,
com a redação dada pela Lei n° 11.941/2009, no tocante aos lançamentos de ofício
relativos a fatos geradores anteriores ao advento do art. 35-A, da Lei n° 8.212/1991.
Resumo: A jurisprudência do STJ acolhe, de forma pacífica, a retroatividade benigna da
regra do art. 35 da Lei n° 8.212, de 1991. com a redação dada pela Lei n° 11.941. de
2009, que fixa o percentual máximo de multa moratória em 20%, em relação aos
lançamentos de ofício. Nessas hipóteses, a Corte afasta a aplicação do art. 35-A da Lei
n° 8.212, de 1991, que prevê a multa de 75% para os casos de lançamento de ofício das
contribuições previdenciárias. por considerá-la mais gravosa ao contribuinte. O art. 35-
A da Lei 8.212, de 1991, incide apenas em relação aos lançamentos de ofício (rectius:
fatos geradores) realizados após a vigência da referida Lei n° 11.941, de 2009. sob pena
de afronta ao disposto no art. 144 do CTN.
Precedentes: Aglnt no REsp 1341738/SC; REsp 1585929/SP, Aglnt no AREsp
941.577/SP, Aglnt no REsp 1234071/PR, AgRg no REsp 1319947/SC, EDcl no AgRg
no REsp 1275297/SC, REsp 1696975/SP, REsp 1648280/SP, AgRg no REsp
576.696/PR, AgRg no REsp 1216186/RS.
Referência: Nota SEI n° 27/2019/CRJ/PGACET/PGFN-ME, Parecer SEI N°
11315/2020/ME
Diante da revogação da Súmula no 119 do CARF, não há motivos a não
observância da jurisprudência do STJ quanto à aplicação da retroatividade benigna da regra do
art. 35 da Lei 8.212/91, com a redação dada pela Lei 11.941/09, que fixa o percentual máximo de
multa moratória em 20%, em relação aos lançamentos de ofício das obrigações principais:
Art. 35. Os débitos com a União decorrentes das contribuições sociais previstas nas
alíneas a, b, e c, do parágrafo único do art. II desta Lei. das contribuições instituídas a
titulo de substituição e das contribuições de\idas a terceiros, assim entendidas outras
entidades e fundos, não pagos nos prazos previstos em legislação, serão acrescidos de
Fl. 705
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2202-009.330 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.004999/2008-50

multa de mora e juros de mora. nos termos do art. 61 da Lei n° 9.430, de 27 de
dezembro de 1996. (Redação dada pela Lei n° 11.941, de 2009)
CONCLUSÃO.
Pelo exposto, vencida quanto ao conhecimento do pedido de redução da multa,
voto por dar parcial provimento ao recurso para determinar aplicação da retroatividade benigna
da regra do art. 35 da Lei n° 8.212, de 1991. com a redação dada pela Lei n° 11.941. de 2009,
que fixa o percentual máximo de multa moratória em 20%.

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly

Fl. 706
DF CARF MF
Original